Tribunal: STF
Processo: Rcl 67796
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - MPRS para garantir a autoridade da decisão proferida no RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS.



    O MPRS narra que a Câmara da Função Delegada do TJRS negou provimento ao agravo interno (art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil - CPC), interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário (artigo 1.030, I, do CPC) que alegava contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição.



    Afirma que a tese firmada no Tema 154 tem claramente relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Argumenta que toda a discussão gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri.



    Já no caso dos autos, segundo alega, questão diversa é objeto de debate: o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual (por exemplo, pelos agentes policiais responsáveis pela investigação), indicativos de que testemunhas e vítimas foram submetidas a ameaças, depoimentos indiretos, bem como provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, entre outras.



    Aduz que, conforme consignado na decisão de 1º grau:



    [...] mesmo que diferentes os depoimentos judiciais das testemunhas Paulo Sérgio, Janete e Valdecir comparados aos prestados na Delegacia de Polícia, foram justamente as divergências de suas versões, somadas aos demais relatos judiciais, destacando-se os depoimentos dos policiais civis Thales e Daiane, que auxiliaram para a existência de elementos suficientes quanto à autoria delitiva (documento eletrônico 1, p. 8).



     Sustenta que o fato de os policiais não terem presenciado o delito não invalida a credibilidade de seus relatos como elemento apto a embasar a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo tal exigência indevida tarifação da prova. Havendo circunstanciado e fidedigno depoimento judicial de policial a respaldar o juízo positivo de admissibilidade da acusação, não se poderia reputar tal vertente probatória como “testemunho de ouvir dizer”, pois os agentes estatais não depuseram especificamente acerca do homicídio, mas, sim, sobre sua atuação ao longo da investigação, bem assim sobre os depoimentos e informações que colheram no exercício das suas obrigações funcionais, atividades das quais participaram pessoal e diretamente. 



    Assevera haver, inclusive, a identificação de algumas das fontes que auxiliaram na elucidação dos fatos, como a testemunha Paulo Sérgio, a ex-companheira do acusado e a companheira da vítima.



    Alega ser comum que as testemunhas não queiram depor ou se identificar, ou as que chegam a prestar depoimento modifiquem ou não confirmem seus depoimentos por temor de represálias.



    Afirma que o caso, frente a todos esses elementos, não representa hipótese de fragilidade probatória, determinante de afastamento da verossimilhança da acusação, ou de encaminhamento do réu a julgamento por “boatos” ou “ouvir dizer”, ou ainda prova meramente inquisitorial. 



    Diante disso, entende que, demonstrada a distinção entre a solução definida no leading case e o caso dos autos, não incidiria o Tema 154 da Repercussão Geral.



    Ao final, requer:



    a. seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal; 



    b. requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c. a citação do interessado da decisão para contestar; e 



    d. ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 154 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento (documento eletrônico 1, p. 11).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, por meio de parecer assim ementado:



     RECLAMAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 154. PRECEDENTE QUE NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (documento eletrônico 7, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, ao julgar o RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral), redator do acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal assentou:



    Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri.



    Diante disso, fixou-se a seguinte tese:



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’) (grifado).



    No caso dos autos, o TJRS, ao julgar o recurso, não vislumbrou a presença de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nesses termos:



    [...]



    Registro que não desconheço o posicionamento daqueles que admitem a pronúncia (e, por consequência, a condenação) a partir de elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, a acompanhar precedentes mais antigos do Superior Tribunal de Justiça. Penso, todavia, que tal corrente está superada, tanto por razões dogmáticas quanto pragmáticas.



    Na hipótese dos autos, a pronúncia está baseada relato das testemunhas Paulo Sérgio, Janete e Valdecir na fase policial, oportunidade em que afirmaram que “ouviram dizer” que o autor do crime seria o réu. Em juízo, as testemunhas afirmaram que não sabiam (ou, no caso de Valdecir, que não podia dizer) quem teria sido o autor do crime. 



    Remanesceria, nos termos da sentença recorrida, o relato dos policiais civis que atuaram na investigação. 



    Em juízo, o Policial Thales Rodrigues disse ter recebido diversas denúncias anônimas apontando o réu como autor do crime. Referiu, ainda, que, em uma audiência em processo que tramitava na Vara de Família, a ex-companheira do réu disse que Cláudio seria o autor do delito. Referiu que ficou sabendo desse depoimento em audiência cível através do advogado da ex-companheira do réu e que, ao conseguirem ouvi-la na Delegacia de Polícia, ela teria afirmado que “achava” que o acusado teria sido o autor do delito. 



    O policial afirmou, ainda, que a testemunha Paulo Sérgio, que havia pedido para não ser identificado, disse que viu o réu atirar na vítima. Contudo, a aludida testemunha, na fase policial, em depoimento identificado (fl. 20 do evento 5, PROCJUDIC1), não informou ter presenciado o crime.



    A policial Daiane disse que a autoria delitiva foi informada por usuários de drogas da região, que teriam indicado que o réu seria o autor do crime, mas não foram ouvidos na delegacia. Referiu a existência de denúncia anônimas a indicar o acusado como autor do fato. 



    E não se pode, pondero para argumentar com os fundamentos da sentença, considerar que os informes produzidos no inquérito policial foram confirmados em juízo pelo relato dos policiais que atuaram na investigação. 



    A credibilidade dos depoimentos dos agentes estatais, que não discuto, está ligada aos relatos relacionados ao fato imputado na denúncia (referências ao local do crime, dados colhidos na vizinhança, eventuais identificações etc). Contudo, quando são questionados em relação ao procedimento de investigação que auxiliaram a realizar, por óbvio suas informações não vão diferir, via de regra, daquelas que levaram ao indiciamento, capazes de autorizar o recebimento da denúncia pelo juízo de origem, mas insuficientes, sem a produção de prova na instrução, para a pronúncia. 



    Basicamente, o policial que vem a juízo confirmar o teor do depoimento que colheu reforça (no próprio interesse funcional, parece evidente) o invólucro formal, a embalagem do informe, mas tal adição não torna, aquela aludida narrativa, prova judicial. Vale reter: uma narrativa policial não se torna prova judicial com a convocação do escrivão que tomou o depoimento na delegacia de polícia para dar conta de que o ato ocorreu “normalmente” (aliás, o mínimo que se espera). 



    Nem garante, a adição do “tomador”, admitido que tornasse incontroverso o teor do depoimento policial (o que depende de circunstâncias concretas – pois bem o sujeito poderia estar sob pressão, das mais variadas fontes), que naquele então [na delegacia de polícia] falava a verdade a vítima/testemunha – vítima ou testemunhas que, ao retratarem-se ou retificarem em juízo a narrativa, estariam mentindo. Trata-se, bem de ver, de valorizar o básico, é dizer, a conquista civilizatória de ser ouvido perante um juiz, em procedimento submetido ao contraditório, assegurada a ampla/plena defesa. O contrário é inverter a hierarquia axiológica do processo penal. Aliás, em situação processualmente similar (salvo que se trata de cognição de mérito em procedimento ordinário), o STJ também tem precedente no qual faz preponderar a negativa do morador, em juízo, em vez do alegado consentimento (amiúde formalizado em depoimentos policiais), esgrimido em audiência perante o juiz pelo agente policial, para ingresso na residência, resultando, no standard que se consolida, em reconhecimento de nulidade da prova por violação do domicílio (HC nº 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/3/2021, DJe 15/3/2021). 



    O tema pode ser espinhoso e exige autorreflexão acerca de uma larga tradição de beneplácito quase automático à “Palavra da Polícia”. Há vários, e de distintas origens, questionamentos sobre tal “estado da arte”. 



    Tangente ao valor probatório dos depoimentos dos policiais, em perspectiva prudencial, boa doutrina pondera:



    “Quanto ao testemunho dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. Uma dessas correntes entende que o fato de a testemunha ser policial, por si só, não a torna impedida de depor, não havendo qualquer disposição legal neste sentido. Ao contrário, o policial não se enquadra nas hipóteses do art. 207 do CPP, devendo ser dado ao seu depoimento o mesmo valor de qualquer outra testemunha. De outro lado, há corrente oposta, no sentido de que os policiais, pela simples condição funcional, seriam suspeitos. Deve prevalecer uma posição intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelo simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranhas aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por eles investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se mostrem harmônicos entre si.



    No mesmo sentido, e perdoem a longa citação, mas sei que tenho maior ônus argumentativo:



    [...]



    Neste horizonte, a imputação realizada pelo Ministério Público na denúncia não encontrou respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, vez que não há qualquer prova judicializada de que o réu cometeu o crime descrito na denúncia. 



    Deste modo, os elementos do inquérito policial e os relatos dos policiais em juízo indicam que a imputação da autoria delitiva seria decorrente informação anônima e de relato de testemunha que ouviram dizer que o réu seria o autor do delito. Os policiais ouvidos na investigação afirmam que o réu é traficante da localidade e que a vítima, por ser informante da polícia, teria sido executada. Tais indicações genéricas não consubstanciam elementos eficazes a autorizar a pronúncia. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, sufragou o entendimento de que a denúncia anônima não é suficiente para instaurar inquérito policial e, quanto mais, autorizar a submissão do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença. 



    Em relação às informações de “ouvir dizer” (hearsay testimony) é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não consubstancia prova da autoria delitiva.



    [...]



    Registro, ademais, para argumentar com a sentença, que eventuais incongruências no relato do réu em seu interrogatório (como, por exemplo, o local em que residia ao tempo do fato), esmaecem apenas a verossimilhança de suas alegações, não sendo suficientes para consubstanciar indícios suficientes da autoria do homicídio descrito na exordial acusatória. 



    Desta forma, ausente prova judicializada a comprovar a tese acusatória, deve o réu ser despronunciado, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal. 



    Pelo exposto, voto por prover o recurso para despronunciar o réu (documento eletrônico 2, pp. 14-18; grifado no original).



    Como se vê, o TJRS, ao apreciar o recurso em sentido estrito e despronunciar o réu, não ultrapassou os limites de sua competência.



    De fato, o art. 414, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz impronunciará o acusado, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    O Poder Judiciário, ao rejeitar a denúncia, impronunciar ou absolver sumariamente o acusado, está exercendo o controle da pretensão punitiva estatal.



    Efetivamente, entendo que se em sede de habeas corpus é possível a extinção de procedimento penal, com muito mais razão seria possível impronunciar o réu em apelação criminal ou recurso em sentido estrito, - recursos dotados de efeito devolutivo, que transfere o conhecimento da matéria impugnada ao tribunal competente -, como no caso dos autos, sem que isso importasse ofensa ao postulado da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.



    Transcrevo, por oportuno, manifestação do Ministro Celso de Mello por ocasião do julgamento do RE 593.443/SP:



    O Poder Judiciário, no caso, está exercendo, como corretamente o fez o E. Superior Tribunal de Justiça, o poder de legitimamente efetuar o controle das acusações penais, impedindo que pretensões contestáveis, inviáveis ou inadmissíveis, porque destituídas de justa causa, tenham curso regular nas instâncias judiciárias.



    [...]



    Na realidade, o magistrado que impronuncia o réu, valendo-se de prerrogativa que lhe confere o próprio ordenamento positivo, não transgride, com tal comportamento processual, o monopólio da ação penal pública pelo ‘Parquet’ nem ofende o postulado da soberania do veredicto do Júri.



    Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 593.443/SP (norma), de maneira que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Registro, ademais, que para rever o posicionamento do TJRS - especialmente diante da posição convergente do STF - seria preciso rever as provas, o que é inviável na via da reclamação.



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/2/2024).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça estadual. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 64.935 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/4/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido.



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios.



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido (Rcl 63.127 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/3/2024).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    2. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes.



    3. In casu, verifica-se que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviolabilidade da soberania do veredicto do Tribunal do Júri.



    4. Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição. Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória.



    5. Agravo desprovido (Rcl 63.052 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2024).



    Nota-se, portanto, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando apenas a reapreciação dos fundamentos que justificaram a despronúncia do beneficiário da decisão reclamada.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator